Tribunal: TJMT
Processo: 1037626-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037626-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NAYARA CRISTINA ABREU BRITO - CPF: 018.339.991-93 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. A. M. - CPF: 123.092.831-69 (AGRAVADO), NAYARA CRISTINA ABREU BRITO - CPF: 018.339.991-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de suplemento alimentar específico para
menor diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), na quantidade de oito latas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da tutela de urgência que determina o fornecimento de suplemento alimentar por ente público.

III. Razões de decidir

3. O caso envolve o direito fundamental à saúde de criança com condição nutricional específica. O fornecimento do suplemento alimentar está amparado pelo princípio constitucional da saúde, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela responsabilidade solidária dos entes públicos. A urgência decorre da necessidade nutricional comprovada por laudo médico, sendo irrelevante a não padronização pelo SUS em situações excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O direito à saúde, especialmente de crianças, configura direito fundamental que impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais. 2. A responsabilidade para fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes públicos. 3. O fornecimento de suplemento alimentar deve observar o princípio ativo, não a marca comercial específica. 4. É necessária comprovação trimestral da continuidade do tratamento mediante laudo médico atualizado."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; ECA,
arts
. 4º, 7º e 11, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003824-93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marcio Vidal
, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007654-55.2025.8.11.0004 ajuizada por
H. A. M.
, devidamente representado, em desfavor do ora agravante e do Município de Barra do Garças,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os
requeridos

forneçam
o
s
uplemento
a
limentar
“
Aptamil

Pepti
” em favor da criança,
na quantidade de 08 (oito) latas por mês,

conforme prescrição médica
.

O agravante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual, sob o fundamento
da não demonstração de demora excessiva por parte da Administração Pública, nos termos do Enunciado 93 do CNJ.

Sustenta que se trata de serviço eletivo e não ficou demonstrada a urgência ou emergência, que o insumo não é fornecido pelo SUS e o laudo médico é insuficiente quanto à imprescindibilidade do uso do produto pleiteado.

Defende
a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, o direcionamento da obrigação ao ente municipal em consonância com as regras administrativas de repartição de competências, a necessidade de
renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
325188392
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
336782397
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
parcial
provimento do recurso (Id.
344827893
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007654-55.2025.8.11.0004 ajuizada por
H. A. M.
, devidamente representado, em desfavor do ora agravante e do Município de Barra do Garças,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos

forneçam o
s
uplemento
a
limentar
“
Aptamil

Pepti
” em favor da criança,
na quantidade de 08 (oito) latas por mês,

conforme prescrição médica
.

2.
Da alegada ausência de interesse processual

O
a
grav
ante
sustentou a carência de interesse processual, argumentando que não transcorreu o prazo estabelecido no Enunciado 93 do CNJ. Entretanto, conforme estabelece o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal,
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”
.

O interesse processual, vale ressaltar, fundamenta-se no binômio necessidade-adequação, isto é, na conjugação entre a necessidade de tutela jurisdicional efetiva e a adequação da via processual eleita. Des
sa forma
, o transcurso do prazo mencionado no Enunciado 93 do CNJ não constitui pressuposto essencial para a propositura da demanda.

Ademais, tratando-se de alimento essencial à manutenção da vida de lactente portador de alergia alimentar grave, a pretensão deduzida não comporta classificação como serviço eletivo, tampouco se sujeita a prazos dilatados da ordem de cem ou cento e oitenta dias. A urgência decorre da própria natureza do direito à alimentação adequada na primeira infância, o que não apenas demonstra o interesse processual, mas também afirma o Poder Judiciário como via necessária e legítima para a tutela do direito fundamental violado.

Rejeito
a arguição de ausência de interesse processual.

Mérito

Neste momento, a análise limita-se à adequação da tutela de urgência concedida, reservando-se o mérito ao curso do processo principal, a fim de evitar supressão de instância e garantir sua prévia apreciação pela origem.

Pois bem.

Infere-se dos autos

a criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) - (CID T78.4), necessita de fórmula específica com proteína extensamente hidrolisada
e o médico que a acompanha indicou o suplemento alimentar “
Aptamil

Pepti
”
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada, notadamente a necessidade nutricional da criança.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra

a imprescindibilidade do uso do insumo postulado para garantir a higidez da criança
.

No caso,
v
erifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra a imprescindibilidade do
uso

de fórmula específica com proteína extensamente hidrolisada

em razão
da
Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV)
, bem como
ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo, sob pena de complicação do quadro clínico
do menor
.

Observa-se também que restou comprovado que houve diligência perante
a Secretaria de Saúde do Município de Barra do
Garças
e
no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado, contudo, obteve resposta negativa.

O fato de o insumo
não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-lo
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

Ademais, no que tange à fórmula alimentar requisitada, informa o parecer favorável do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
que “
a CONITEC recomendou sua incorporação; Informa-se que o tipo de fórmula infantil pleiteada (fórmula à base de proteína extensamente hidrolisada com restrição de lactose) foi, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde– SUS; Porém o
Ministério
da Saúde não publicou protocolo clínico
”.

Além do mais,
por meio dos seus artigos 4º, 7º e 11, §2º
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de
o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
, inclusive amparado pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aprovada pela
Portaria n
.
2.715/2011
, do Ministério da Saúde.

Dessa maneira, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado.

Ressalte-se que a verossimilhança do direito da parte autora, ora agravada, se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, dos quais transparece a razoabilidade e a plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão fundada no art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado
.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana
,
segundo o qual nenhum cidadão poderá ser submetido a ato que atente contra a sua saúde e coloque a sua vida em iminente e concreto risco.

Assim, tem-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir atutela de urgência postulada pel
a parte
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o STF, por meio do Tema 793 e do RE 855.178/SE, consolidou o entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm responsabilidade solidária pela saúde pública, podendo qualquer ente ser responsabilizado pelo custeio de tratamentos médicos, isolada ou conjuntamente. Esse posicionamento fundamenta-se nos artigos 196 e 23, I, da Constituição Federal, sendo
complementado pela Lei 8.080/1990 e pelo Decreto 7.508/2011, que organizam o SUS sem afastar o caráter solidário constitucional.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por outro lado,
c
onsiderando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
o
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, deve, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, serem compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Por derradeiro, no tocante à requisição de determinada marca comercial do produto a ser disponibilizado, cumpre ressaltar que, ordinariamente, o fornecimento do suplemento alimentar deve observar sua composição nutricional essencial, e não a marca comercial específica.

Na hipótese em exame, inexistem elementos probatórios que demonstrem a superioridade da marca requerida em relação às outras opções disponíveis no mercado, assim como não restou comprovada a
imprescindibilidade do fornecimento de marca determinada do referido insumo nutricional.

E, conforme decidido por este e. Tribunal, “
a indicação de marca comercial específica para fornecimento de suplemento alimentar somente é admissível mediante justificativa técnica, devendo prevalecer, em regra, o princípio ativo.
”
(TJMT - N.U
1003824-93.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 11/07/2025,
p
ublicado no DJE 11/07/2025)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para determinar que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo;
condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com
suplemento alimentar
, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026